Tribunal: TJSP
Processo: 1037665-55.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de necessidade de produção de provas. Não ocorrência. Evidente intempestividade da contestação. Revelia caracterizada. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência, com a declaração de inexigibilidade dos cheques emitidos (caução) e fixação de danos morais em R$15.000,00.

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de necessidade de produção de provas. Não ocorrência. Evidente intempestividade da contestação. Revelia caracterizada. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência, com a declaração de inexigibilidade dos cheques emitidos (caução) e fixação de danos morais em R$15.000,00. Irresignação da demandada. Não acolhimento. Procedimento realizado diverso do contratado entre as partes. Sequelas evidentes resultantes do procedimento. Quantum indenizatório compatível com o caso dos autos. Aplicação do CDC. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032984
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1037665-55.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RENATA MARIOTTO, é apelada JANAINA LINS GERBASI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037665-55.2018.8.26.0114
Voto no 12.609 (D)
Pág. 2/5
VOTO No 12.609
No Processo - Classe:
1037665-55.2018.8.26.0114 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Campinas
MM Juiz de 1o Grau:
Celso Alves de Rezende
Partes:
Apelante: RENATA MARIOTTO
Apelado: Janaina Lins Gerbasi
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Alegação de necessidade de produção de provas. Não
ocorrência. Evidente intempestividade da contestação.
Revelia caracterizada. PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença
de procedência, com a declaração de inexigibilidade dos
cheques emitidos (caução) e fixação de danos morais em
R$15.000,00. Irresignação da demandada. Não acolhimento.
Procedimento realizado diverso do contratado entre as
partes. Sequelas evidentes resultantes do procedimento.
Quantum indenizatório compatível com o caso dos autos.
Aplicação do CDC. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
116/123 que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito
decorrente dos cheques protestados - no valor de R$11.259,00 - e condenar a parte
requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$15.000,00.
Os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 20% do
valor da condenação.
Inconformada, a correquerida apelou (fls. 128/142), arguindo
preliminar de cerceamento de defesa, sobretudo em razão da necessidade de realização
de audiência de tentativa de conciliação e oitiva de testemunhas.
Quanto o mérito, a recorrente defendeu que o procedimento realizado
foi amplamente informado à paciente, sendo necessária a realização de prova
testemunhal para elucidar a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037665-55.2018.8.26.0114
Voto no 12.609 (D)
Pág. 3/5
Afirmou que os pagamentos realizados por meio de cheque
corresponderam ao tratamento realizado, não havendo qualquer irregularidade na
garantia por intermédio de cheque caução, cujo inadimplemento gerou o protesto dos
títulos.
Entendia inaplicável ao caso dos autos (serviços médicos) o Código de
Defesa do Consumidor, pois não houve má prática médica, pleiteando o afastamento dos
danos morais ou a respectiva redução.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 167/177.
É O RELATÓRIO.
A preliminar de cerceamento de defesa não procede, devendo ser
rejeitada.
O D. Magistrado decretou a revelia da requerida, decorrente da
apresentação serôdia da defesa.
Sendo assim, não haveria a necessidade da produção de provas, pois
em virtude da revelia, a demandada perdeu o direito de pleitear a realização de outras
provas além das apresentadas nos autos.
Neste contexto, inobservado o prazo legal de resposta, não poderia ser
exigida do D. Magistrado a apreciação dos referidos pontos abordados pela apelante.
Quanto ao mérito, o recurso não deve ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora ingressou com ação
de indenização relatando ter contratado procedimento de bichectomia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037665-55.2018.8.26.0114
Voto no 12.609 (D)
Pág. 4/5
Afirmou que a médica garantiu que não haveria inchaço no rosto da
paciente, mas que diversamente do informado, a profissional realizou procedimento
diverso (aplicação de ácido hialurónico) às vésperas do casamento da demandante, o
qual resultou em inchaços, manchas e deformidades, ensejando a necessidade de sessões
de drenagem facial e outros procedimentos, culminando com o cancelamento do ensaio
pré-wedding.
Também informou ter emitido três cheques como caução referentes ao
procedimento de lipoaspiração, o qual optou por não realizar, gerando protestos e
restrição do respectivo nome no cadastro de inadimplentes.
A r. sentença reconheceu a responsabilidade da recorrente pela
execução de procedimento cirúrgico diverso do contratado, uma vez que a médica
deixou de realizar a operação de bichectomia, optando por realizar a aplicação de ácido
hialurônico.
A insatisfação da paciente com a realização de procedimento diverso
do contratado verbalmente, restou amplamente demonstrado nas conversas registradas
às fls. 32 e seguintes do processo.
Também restaram comprovados os hematomas e inchaços na face da
apelada (fls. 21 e seguintes), inclusive na região inferior ao olho esquerdo.
De fato, conforme a jurisprudência, plenamente aplicável o Código de
Defesa do Consumidor, restando evidente a falha na prestação do serviço contratado
pela consumidora.
Destarte, havendo a desistência da cirurgia de lipoaspiração em
virtude da insatisfação da paciente quanto ao procedimento facial, os valores (montante
de R$11.259,00) assegurados por intermédio de cheques não poderiam ser exigidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037665-55.2018.8.26.0114
Voto no 12.609 (D)
Pág. 5/5
No mais, consoante ponderado pelo MM Juiz da causa, os danos
morais restaram configurados, sobretudo em virtude das evidentes sequelas deixadas
pelo procedimento realizado em desacordo com a vontade da paciente e da restrição do
nome da autora apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Portanto, deve ser reconhecido o abalo psíquico da autora, o que
autoriza a reparação do dano no valor fixado de R$15.000,00, compatível com os
patamares aplicados por este E. Tribunal de Justiça.
Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já
fixados em percentual máximo na r. sentença (20% do valor da condenação).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora